Tribunal: TJSP
Processo: 1500218-58.2024.8.26.0633
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Receptação
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação relativa a crimes de receptação; adulteração de sinal identificador de veículo automotor (figura equiparada); posse irregular de arma de fogo de uso permitido; e uso de documento de identidade alheia. Embargos da defesa. Alegações de omissões e obscuridades na análise de provas, com pedido de atribuição de efeito modificativo aos embargos e prequestionamento da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação relativa a crimes de receptação; adulteração de sinal identificador de veículo automotor (figura equiparada); posse irregular de arma de fogo de uso permitido; e uso de documento de identidade alheia. Embargos da defesa. Alegações de omissões e obscuridades na análise de provas, com pedido de atribuição de efeito modificativo aos embargos e prequestionamento da matéria.
Inexistência de omissões ou obscuridades a serem sanadas (art. 619, do Código de Processo Penal): V. Acórdão suficientemente fundamentado. Questões relevantes que foram enfrentadas de maneira explícita quando do julgamento. Argumentos colacionados que evidenciam mero inconformismo da parte, mediante reiteração das razões do recurso de apelação.
Erro material constatado de ofício ao se indicar que "não houve confissão quanto ao crime de receptação" (fls. 721), quando o correto é crime de "adulteração", o que fica nesta oportunidade declarado, sem que influencie no julgamento da causa.
Prequestionamento: desnecessidade de menção expressa de dispositivos legais, bastando o exame das teses jurídicas pertinentes ao deslinde do caso (STJ). Embargos de declaração incabíveis para fins de mero prequestionamento ou rediscussão do mérito, se não se fizer presente qualquer obscuridade, omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS CONHECIDOS E, NO MÉRITO, NÃO ACOLHIDOS, com declaração de ofício de erro material, para que, onde se lê "Não houve confissão quanto ao crime de receptação, pelo que não incide a atenuante", se leia "Não houve confissão quanto ao crime de adulteração, pelo que não incide a atenuante" (fls. 721), mantido, no mais, o V. Acórdão em seus próprios termos.